Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos automáticos em conta corrente/salário relativos a contratos de empréstimo bancário, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O agravante sustentou ter revogado a autorização para débito automático mediante reclamação formalizada à SENACON, mas os descontos continuaram sendo realizados, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a revogação da autorização para descontos automáticos em conta corrente/salário, à luz da Resolução CMN no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, notadamente o Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1863973/SP), reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo possível sua revogação a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débitos, sem que isso implique extinção da obrigação principal.
5. A documentação constante dos autos comprova que o agravante formalizou o pedido de revogação da autorização de débito automático por meio de reclamação à SENACON, sendo ilegítima a continuidade dos descontos pelo banco.
6. A manutenção dos descontos, após a revogação da autorização, compromete parcela significativa da renda do agravante, configurando perigo de dano e violação à dignidade da pessoa humana.
7. O deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos não isenta o agravante do pagamento da dívida, que permanece exigível por outros meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A revogação da autorização para descontos em conta corrente é prerrogativa do consumidor e produz efeitos imediatos, sendo vedada a continuidade dos débitos após sua formalização.
2. A Resolução CMN no 4.790/2020 garante o direito ao cancelamento da autorização de débito, sem que isso implique quitação da obrigação assumida.
3. A manutenção de descontos após a revogação formal compromete a subsistência do consumidor e justifica a concessão de tutela de urgência para sua suspensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o, §2o, IV, e 6o; CDC, arts. 6o, III, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 2002884, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002432, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025.